Tribunal: CARF
Processo: 10166.726671/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CASSIANO ROMULO SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726671/2016-31
ACÓRDÃO
1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PER/DCOMP. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPLETA DO CRÉDITO. DIPJ RETIFICADORA.
É indevido o indeferimento fundado apenas em suposta duplicidade de
crédito, sem exame integral de sua origem e disponibilidade,
especialmente diante de declaração retificadora. Retorno dos autos à
origem para nova apreciação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice invocado pela autoridade fiscal na prolação do
Despacho Decisório e determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que se profira
Despacho Decisório complementar, precedido de análise completa do crédito reclamado pelo
contribuinte, retroagindo tanto quanto necessário para certificar a procedência e a disponibilidade
de saldo de prejuízo fiscal adicionalmente compensado, sem prejuízo de outras medidas que a
autoridade fiscal entender necessárias, reiniciando-se, a partir de então, o processo administrativo
fiscal, sob o rito do Decreto n° 70.235/72. Vencidos os Conselheiros Cassiano Romulo Soares
(Relator) e Lizandro Rodrigues de Sousa, que negavam provimento ao recurso. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Cristiane Pires McNaughton.

Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Cassiano Romulo Soares – Relator
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
2
Assinado Digitalmente
Cristiane Pires Mcnaughton – Redator do Voto Vencedor

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão que indeferiu
o Pedido de Restituição-PER número 36340.02979.171215.1.2.02-0347 (fls.268/326), apresentado
em 17/12/2015, por meio do qual o recorrente pleiteou restituição no valor de R$
706.971.571,33, a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2010.
Em 05/04/2016, foi emitido Despacho Decisório(fls.327/332) indeferindo a
solicitação, tendo sido o sujeito passivo cientificado do mesmo em 19/04/2016 (fls.333) por via
postal, sob a fundamentação de que o pedido tratava de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimento deste pedido.
Interposta Manifestação de Conformidade em 16/05/2016 (fls.13/266), na qual
argumentou-se em síntese:
Que em 17/12/2015 o Banco transmitiu o PER-Pedido de Restituição, utilizando o
direito creditório com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2010, no valor de R$ 706.971.571,33 (Anexo 02).
Que a DIPJ 2011 já havia sido retificada em 17.01.2013 em face de
reprocessamento da base de cálculo de IRPJ e CSLL, gerando saldo negativo de
IRPJ complementar de R$ 228.766.505,70 o qual foi utilizado em 4 DComps,
listadas no quadro às fls.14.
Que o PER apresentado decorria de outra retificação da DIPJ, posterior, realizada
em 17.12.2015, motivada por não ter efetuado a compensação de prejuízos
anteriores até o limite de 30% do lucro líquido, o que gerou um recolhimento de
CSLL a maior.
Anexou tabela (fls.14) na qual indica o novo saldo negativo, decorrente da
retificação da DIPJ de 17.12.2015, a saber, R$ 935.738.077,03 e que descontado o
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
3
saldo negativo anterior de R$ 228.766.505,70 chega ao valor pleiteado no PER de
R$ 706.971.571,33.
Que a DRF ao apreciar o PER o indeferiu sob fundamento de que a matéria já
havia sido apreciada em DComp anterior, de no 21766.13947.290113.1.7.02-9150,
relativa ao mesmo crédito, na qual foi usada parcela do saldo negativo de IRPJ de
2010 após o envio da DIPJ retificada de 17.01.2013.
Relata que a DComp retrocitada foi homologada pela DRJ/RPO ao analisar a
manifestação de inconformidade.
Descreve os fundamentos do reprocessamento das bases de cálculo de IRPJ e CSLL
por ocasião da retificação da DIPJ realizada em 17.01.2013, a saber: (i) CBV-vôlei,
(ii) Serviços Técnicos especializados, (iii) Imóveis não de uso, (iv) Patrocínios-
eventos 1322, (v) Consultoria Externa e (vi) Demandas Judiciais com decisão ou
sentença judicial.
Alega que o reprocessamento das bases de cálculo de IRPJ e CSLL decorrente da
retificação realizada em 17.12.2015 se deu pela ocorrência de fatos geradores
distintos e independentes, gerando dessa forma saldos negativos totalmente
diversos quanto à origem, natureza e valores. Que enquanto a retificadora de
17.01.2013 contemplava o reprocessamento da base para o aproveitamento de
determinadas verbas – CBV Vôlei, serviços técnicos especializados, imóveis não-
de-uso, patrocínios-evento 1322, consultoria externa e demandas judiciais com
decisão ou sentença judicial – gerando o crédito de saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 228.766.505,70, a retificadora realizada em 17.12.2015, por seu turno,
gerou novo reprocessamento para deduzir os prejuízos fiscais acumulados,
correspondentes a 30% do lucro líquido e ajustado, culminando com a formação
de novo saldo negativo no valor de R$ 935.738.077,03, o que motivou o PER no
valor de R$ 706.971.571,33 (R$ 935.738.077,03 – R$ 228.766.505,70 = R$
706.971.571,33).
Informa que foi impedido de retificar as DComps anteriormente apresentadas
pelo fato de terem sido objeto de decisões já proferidas conforme preconiza o art.
88 da IN RFB no 1.300/2012.
Conclui que pelos motivos expostos o despacho decisório encontra-se eivado de
nulidade, por vício material e formal, e requer sua nulidade.
Afirma que o Banco é detentor do crédito alegado “e que tal situação pode ser
verificada pela simples leitura da DIPJ retificadora onde está demonstrada a
existência do saldo negativo” objeto do PER apresentado.
Transcreve dispositivos da IN SRF no 166/99 e da MP 2.189-49/2001, que tratam
da retificação de declarações no âmbito da RFB, e da DIPJ em especial.
Cita o dever legal do Fisco de revisar de ofício o lançamento e REQUER que seja a
manifestação de inconformidade acolhida para que se promova a homologação
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
4
do PER em face da real e comprovada existência de crédito suficiente apurado em
seu favor.
Em 06/07/2017 o Órgão Julgador de 1a Instância, julgou(fls.337/351) a
manifestação de inconformidade improcedente. Peço vênia para reproduzir trechos mais
relevantes do relatório da decisão recorrida:
3. Cientificada do Despacho Decisório em 19 de abril de 2016, a contribuinte
apresentou sua manifestação de inconformidade em 16 de maio de 2016, com as
alegações que se seguem.
3.1. Afirma que em 17/12/2015 transmitiu o PER-Pedido de Restituição, utilizando
o direito creditório com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2010, no valor de R$ 706.971.571,33.
Com efeito, e diante dos fatos ora comprovados, não remanesce
dúvida que o saldo negativo outrora declarado – em especial na
Dcomp
no
21766.13947.290113.1.7.02-9150
utilizada
como
fundamento motivador do indeferimento do PER – não é o mesmo
que o agora apurado e declarado no PER indeferido. Tanto que o
Recorrente, em 17.12.2015, retificou novamente a DIPJ, o que
elevou o saldo negativo de IRPJ inicialmente declarado para R$
935.738.077,03 (Anexo 4). A nova apuração culminou com o envio
do PER no 36340.02979.171215.1.2.02-0347, ora indeferido, cujo
crédito indicado perfez R$ 706.971.571,33 (Anexo 2).
Portanto, tem-se que as DIPJ retificadoras, enviadas em 17.01.2013
e 17.12.2015 (Anexos 3 e 4), referiam-se ao reprocessamento da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, diante da ocorrência de fatos
geradores distintos e independentes, restando, por conseguinte,
apurados de saldos negativos totalmente diversos quanto à origem,
natureza e valores.
3.3. Afirma que ao retificar a DIPJ em 17/12/2015, viu-se impedida de retificar as
Dcomp anteriores, em vista da existência de decisões administrativas já
proferidas, em conformidade com o artigo 88, da IN/RFB no 1.300, de 2012. E
continua:
“Assim, considerando que: a uma, o crédito arrolado no PER está
corretamente apontado na DIPJ retificada em 17.12.2015, que
sequer ainda foi apreciada pela DRF; a duas, o direito creditório
declarado no PER e gerado na retificadora de 17.12.2015 não
guarda qualquer correlação ou liame com o declarado na DCOMP
no 21766.13947.290113.1.7.02-9150, objeto da retificadora de
17.01.2013; a três, uma vez que as Dcomp anteriores já haviam sido
analisadas pela DRF, restou defeso ao BB promover as aludidas
retificações (...), por tais argumentos inexiste razões para o
indeferimento do direto creditório apurado.”
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
5
3.4. Recorre ao artigo 53, da Lei n.o 9.784, de 1999. Aduz que o processo
administrativo deve priorizar o princípio da verdade material, o qual atribuiria à
autoridade fiscal o dever-poder de anular, corrigir ou modificar o lançamento,
independentemente de se tratar de erro material ou de direito.
3.5. Alega que o Fisco tem o dever legal de revisar de ofício o lançamento
tributário, a teor do artigo 149, do CTN, pois não é dado ao ente tributante deixar
de apreciar questões que fragilizem o crédito apurado. Caso contrário, estar-se-ia
imputando ônus indevido ao contribuinte, em afronta ao direito de propriedade e
resultando em enriquecimento ilícito do Poder Público.
3.6. Requer o deferimento do Pedido de Restituição formalizado, diante da real e
comprovada existência de seu direito creditório.
A seguir, o Julgador de piso discorre sobre o PER apresentado:
6. Conforme consta no Despacho Decisório questionado, houve o indeferimento
do direito creditório pretendido, uma vez que se trata de matéria já apreciada
pela autoridade administrativa, quando da análise de Declarações de
Compensação formalizadas anteriormente.
E sobre as DComps apresentadas anteriormente:
7. De fato, consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
indicam que em 29 de janeiro de 2013 houve a apresentação da Dcomp no
21766.13947.290113.1.7.02-9150, em conjunto com mais três Dcomps, por meio
das quais declarou a interessada a utilização de direito creditório na importância
de R$ 228.766.505,70, com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2010, para a compensação de débitos próprios, declarações estas vinculadas
ao processo administrativo número 10166- 904.102/2014-71:
8. Nos autos daquele processo de reconhecimento de crédito foi emitido em
03/12/2014 o Despacho Decisório número de rastreamento 095450197, que
reconheceu a existência de um direito creditório no valor de R$ 142.549.680,61,
frente aos R$ 228.766.505,70 pretendidos.
11. 17 de dezembro de 2015 houve a apresentação do Pedido de Restituição-PER
objeto do presente processo, por meio do qual a interessada informa a existência
de um saldo negativo de R$ 935.738.077,03, em vez dos R$ 228.766.505,70, para
o mesmo período de apuração, o qual foi indeferido.
12. Esta a situação que se apresenta para apreciação.
13. A contribuinte apresentou 04 (quatro) DIPJ para o ano-calendário de 2010,
com datas de entrega da DIPJ/Original em 30/06/2011 e DIPJ/Retificadoras em
17/02/2012, 17/01/2013 e 17/12/2015, esta última depois de emitido o Despacho
Decisório no de rastreamento 095450197 (11/12/2014) bem como depois de
cientificada aquela decisão (29/04/2015).
14. Na terceira declaração, DIPJ/Retificadora datada de 17/01/2013, apurou a
interessada um Lucro Real, antes da Compensação de Prejuízos, no montante de
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
6
R$
13.015.121.662,10,
reduzido
para
R$
12.662.268.635,95,
após
o
aproveitamento de Prejuízos Fiscais de períodos anteriores no valor de R$
352.853.026,15, quantia esta equivalente a 2,71% do lucro real, resultando, após
a deduções e antecipações, um saldo negativo que seria de R$ 228.766.505,70,
saldo este indicado nas Declarações de Compensação como suporte para o
reconhecimento do direito creditório utilizado.
17. Continuando, depois de cientificada do Despacho Decisório (11/12/2014) a
contribuinte apresentou sua quarta Declaração de Rendimentos-DIPJ na data de
17 de dezembro de 2015, na mesma data de apresentação do PER-Pedido de
Restituição número 36340.02979, ora sob apreciação neste processo.
18. Nesta última DIPJ indicou a contribuinte o aproveitamento de Prejuízos Fiscais
de períodos anteriores de R$ 3.250.277.498,32, valor este equivalente a 24,97%
do lucro real apurado, resultando, em conseqüência da redução da base de
cálculo, num saldo negativo de IRPJ que seria de R$ 935.738.077,03.
20. Dessa forma, pode-se afirmar que maior parte da diferença de saldo negativo,
apurado nas duas DIPJ, de R$ 706.971.571,33, tem por origem o aproveitamento
de diferentes quantias de Prejuízos Fiscais de períodos anteriores, que se
restringiu a 2,71% do Lucro Real na terceira DIPJ, mas foi aumentado
expressivamente, para R$ 24.97% do Lucro Real na última DIPJ/Retificadora.
E o Acórdão de 1a Instância passa a encarar a causa do indeferimento do PER:
21. Sob a perspectiva da contribuinte, exposta em sua manifestação de
inconformidade, o saldo negativo indicado nas Declarações de Compensação
anteriores seria diverso do presente, ou não seria o mesmo que o agora apurado
no Pedido de Restituição-PER, que lhe daria suporte ao reconhecimento do direito
creditório pretendido como restituível.
22. E mais, justifica-se a contribuinte, afirmando que o saldo negativo indicado no
PER está conforme sua última DIPJ/Retificadora e que no atendimento de
intimação formalizada pela DRF/Brasília não houve como retificar a Dcomp
anterior, diante do que dispõem os artigos 88 a 90 da IN RFB no 1.300, de 2012.
27. Acrescenta que, diante da total impossibilidade de atender a intimação
recebida, alternativa outra não lhe restou que a apresentação do Pedido de
Reconsideração de Despacho Decisório Eletrônico.
28. De fato, depois da apresentação do PER-Pedido de Restituição, a contribuinte
foi intimada, por meio do Termo de Intimação, a apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente o processo administrativo ou PER/DCOMP em
que seu crédito foi detalhado ou, sendo o caso, apresentar demonstrativo de
novo crédito.
29. Em sua resposta, disse a interessada que por meio de DIPJ/Retificadora teria
apurado novo saldo negativo para o período e, ao retificar a DIPJ correspondente,
viu-se impedida de retificar os Per/Dcomp anteriores, ou seja, as Declarações de
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
7
compensação vinculadas ao processo administrativo no 10166-904.102/2014-71,
tendo em vista a existência de decisões já proferidas para tais compensações,
“conforme art. 88 da IN 1300/12.”
30. Enfim, como não pôde mais retificar as Declarações de Compensação
apresentadas anteriormente, a interessada apresentou Pedido de Restituição-PER
onde pretende o reconhecimento da diferença entre o saldo negativo apurado em
sua última DIPJ/Retificadora com o informado nas Dcomps.
31. Destaque-se que a intimação acima referida alertou a contribuinte de que,
não sendo retificada, o PER-Pedido de Restituição seria vinculado ao processo
administrativo ou PER/DCOMP anterior no qual constam informações relativas ao
detalhamento do mesmo crédito, ou seja, saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010.
32. Nesse contexto, cabe esclarecer à interessada que a Declaração de
Compensação foi instituída por intermédio do artigo 49, da Medida Provisória-MP
no 66, de 29 de agosto de 2002, constando a seguinte exposição de motivos
enviada ao Congresso Nacional:
“35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de
compensação, pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, atribuindo maior
liquidez para seus créditos, sem que disso decorra perda nos controles
fiscais.”
33. A MP editada, convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
alterou o artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, nos seguintes termos:
Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
34. Como se vê, o dispositivo legal permitiu ao contribuinte a extinção de seus
débitos através de compensação, autorizando a Administração Tributária o
controle dos atos praticados através de Declaração de Compensação – Dcomp
onde são informados os créditos utilizados e os débitos compensados. Note-se
que, a partir de então, a compensação tributária envolvendo tributos
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
8
administrados pela Receita Federal do Brasil passou a ser uma forma simples e
prática de extinção de débitos, mediante a utilização de créditos do contribuinte.
37. Como se vê, a retificação da Dcomp apresentada em formulário ou eletrônica
somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o
procedimento retificador é efetuado formalmente, quer seja através da
apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente para as
declarações e pedidos de restituição ainda pendentes de decisão administrativa.
38. Repisada a disciplina legal e normativa aplicável à Dcomp, está evidente que
os alegados erros formais no preenchimento desta declaração somente poderiam,
para fins de restituição e ou compensação, serem sanados até a edição da decisão
administrativa prolatada pela DRF/Brasília.
39. Enfim, se a contribuinte decidiu aumentar o aproveitamento de prejuízos
fiscais de períodos anteriores para aumentar seu saldo negativo de IRPJ, suporte
para apresentação de PER-Pedido de Restituição que tem por objeto a diferença
de saldo negativo assim apurado, deveria tê-lo feito antes da edição do Despacho
Decisório, descabendo qualquer alteração posterior no valor de seu direito
creditório, seja por meio de PER-Pedido de Restituição ou de Dcomp/Retificadora.
40. Na verdade, o que se depreende do comportamento da interessada é que ela,
diante da restrição legal imposta, que não lhe permite mais a alteração do valor
de seu direito creditório, pretendeu na verdade contornar a restrição expressa em
ato normativo por meio da apresentação do Pedido de Restituição-PER. Para isso,
alega nulidade do Despacho Decisório editado, por vício material formal.
41. Enfim, para justificar sua mudança de posição, ao escolher, por meio de sua
última DIPJ/Retificadora, aproveitar um valor maior de prejuízos fiscais de que
dispunha, gerando, por conseqüência, um saldo negativo muito maior, alega
nulidade do Despacho Decisório proferido pela DRF/Brasília e inobservância do
princípio da verdade material.
42. Pois bem. O objetivo da restrição legal sob análise é exatamente vedar o
comportamento pretendido pela interessada. Explicitando melhor: pretende a
contribuinte, com seu procedimento, que a Administração Tributária fique à sua
disposição, pelo tempo que ela acredita ser conveniente e de acordo com suas
necessidades gerenciais e empresariais, no aguardo de suas decisões na esfera
tributária, ora aproveitando um valor de prejuízos fiscais que a lei tributária lhe
faculta, ora outro valor, segundo seus interesses do momento.
43. Como, por força de expressa determinação normativa, a Administração
Tributária não se curvou a seus interesses, alega a interessada desrespeito aos
princípio da legalidade, razoabilidade e moralidade administrativa.
44. Ora, se houve alguma inobservância a tais princípios, a origem de tal
desrespeito não tem por origem a Administração Tributária, mas sim o
comportamento da interessada, ao pretender como legítimo procedimento não
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
9
previsto e não amparado nas legislação aplicável, pois inexiste qualquer previsão
de apresentação de “Pedido de Reconsideração de Despacho Decisório
Eletrônico”, com o intuído de modificar o direito creditório pretendido, depois de
cientificada de decisão administrativa já proferida.
46. Veja-se que a contribuinte defende, de forma categórica e expressa, que o
saldo negativo objeto do Pedido de Restituição-PER não seria o mesmo saldo
negativo anteriormente declarado nas Declarações de Compensação, como se
num mesmo período de apuração pudessem coexistir diferentes saldos negativos,
a partir de diferentes apurações do IRPJ.
47. E mais: defende a contribuinte a ocorrência de fatos geradores distintos e
independentes para ao mesmo período de apuração e afirma que para o primeiro
saldo negativo apurado apresentou as Declarações de Compensação, e para o
outro saldo negativo, que em nada se relacionaria com o anterior, apresentou o
Pedido de Restituição-PER.
48. Estendendo tal raciocínio, poderia a contribuinte, segundo seu entendimento,
a partir de diferentes fatos geradores para o tributo, apurando, em conseqüência,
diferentes saldos negativos, apresentar quantas Declarações de Compensações ou
Pedidos de Restituição achasse convenientes e necessários, a qualquer tempo.
52. É verdade que a legislação de regência permite a apresentação de DIPJ
retificadoras, a qual tem a mesma natureza da declaração originalmente
apresentada. Mas, ainda que se apure, nas diversas DIPJ/Retificadoras, saldo
negativo diferente no seu elemento quantitativo, tal saldo negativo sempre será o
anteriormente apurado corrigido, retificado, a partir de componentes comuns ou
não, que contribuem ou na formação da base de cálculo ou na apuração dele,
presentes nas diversas DIPJ apresentadas.
53. E para fins de restituição/compensação, a legislação restringe a alteração do
saldo negativo no tempo, até a data de edição de decisão administrativa pela
autoridade competente.
55. Por fim, resta dizer à interessada que o presente processo não se trata de
lançamento, que seria passível de revisão de ofício nos precisos termos do artigo
149 do Código Tributário Nacional, pois não houve a formalização de exigência de
crédito tributário. mas sim de Pedido de Restituição-PER.
56. Quando se trata de Pedido de Restituição-PER, a legislação tributária atribui à
peticionaria o ônus de comprovar a disponibilidade de seu crédito junto à Fazenda
Pública, bem como o cumprimento dos requisitos estabelecidos para que seu
direito creditório possa ser reconhecido pela Administração Tributária, depois de
constatado que o crédito pleiteado se reveste das necessárias certeza e liquidez.
57. No presente caso, todas as razões de fato e de direito apresentadas pela
interessada foram integralmente apreciadas, em obediência aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurando, ainda, a
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
10
apresentação de Recurso Voluntário à Segunda Instância Administrativa (CARF), a
critério da interessada.
58. Por todo o exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório e
INDEFERIR o Pedido de Restituição formalizado.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 357/362),
no qual aduz, em síntese:
(a) Que é possuidor do crédito alegado, e a comprovação pode ser verificada pela
simples leitura da DIPJ retificadora de 17/12/2015, onde está demonstrada a
existência de saldo negativo, objeto do PER apresentado.
(b) O direito creditório está consubstanciado na compensação dos saldos
remanescentes de prejuízos fiscais apurados anteriormente, e foram limitados a
30%, conforme permitido pela legislação.
(c) Como resultado da retificação realizada, impôs-se o recálculo do valor do
Imposto de Renda, apurando-se um saldo negativo de IRPJ no valor de R$
935.738.077,03.
(d) Cita o Parecer Normativo COSIT no 2 de 28.08.2015.
(e) Informa que, considerando que parte do referido saldo negativo do IRPJ já tinha
sido
objeto
de
DCOMP
08864.73182.270912.1.3.02-0670,
18007.68258.27013.1.7.02-4664,
40270.086064.270913.1.3.02-2505
e
21766.13947.290113.1.7.02-1950 optou a Recorrente por apresentar o pedido
de restituição (PER) 36340.02979.171215.1.2.02-0347, pelo valor da diferença
(R$ 706.971.571,33), para não prejudicar a apreciação das DCOMP’s
anteriormente apresentadas.
(f) Destaca que os créditos em favor da Recorrente da DIPJ/2011, apurados em
momentos distintos, não estão sobrepostos nos pedidos de compensação e
restituição apresentados separadamente, ou seja, o total dos pedidos de
compensação e restituição não ultrapassam o valor do crédito declarado.
(g) REQUER seja provido o Recurso e deferido o Pedido de Restituição.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Cassiano Romulo Soares, Relator
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
11
O sujeito passivo foi regularmente cientificado do Acórdão de Impugnação por via
postal(fls.354) em 17/08/2017, tendo apresentado Recurso Voluntário tempestivamente em
12/09/2017, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Pretende o Recorrente o reconhecimento de direito creditório, formalizado por
meio do Pedido de Restituição-PER número 36340.02979.171215.1.2.02-0347, no valor de R$
706.971.571,33, com origem em Saldo Negativo de IRPJ do período de 01/01/2010 a 30/11/2010.
Conforme consta no Despacho Decisório, houve o indeferimento do direito
creditório pretendido, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa, quando da análise de Declaração de Compensação formalizada anteriormente pelo
contribuinte.
O Despacho Decisório (fls.327/332) foi confirmado pela Órgão Julgador de primeira
instância que entendeu que não haveria como aumentar o valor do saldo negativo de IRPJ que
daria suporte para o reconhecimento de direito creditório por meio de apresentação de Pedido de
Restituição-PER, depois da data em que foi proferida decisão administrativa que apreciou a
Declaração de Compensação apresentada anteriormente, onde utilizou-se de saldo negativo do
mesmo período de apuração, conforme item 37 e seguintes extraídos do Acórdão da DRJ e
constantes do Relatório deste Acórdão.
De fato, posteriormente à decisão administrativa em relação às DCOMPs
anteriormente apresentadas, o Recorrente retificou novamente a DIPJ 2011-2010, para solicitar
restituição de saldo negativo de IRPJ mediante a utilização de prejuízos fiscais que não haviam sido
anteriormente aproveitados.
Inicialmente, destaco que tenho entendimento de que, no presente caso, não se
está a tratar de mera retificação de DCTF (ou DIPJ) por erro de fato após despacho decisório que
indefere declaração de compensação, e portanto não estamos diante de caso de superação de
óbice com vistas à remessa do presente processo à unidade de origem para emissão de despacho
decisório complementar. Trata-se de hipótese diversa, na qual o recorrente, em face de vedação
da legislação à possibilidade de apresentar declaração de compensação retificadora após emissão
de despacho decisório que indeferiu o pleito, apresenta Pedido de Eletrônico de Restituição – PER
de forma a contornar o expresso óbice do art. 88 da IN RFB no 1300/2012, senão vejamos:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Mais, não se trata igualmente de caso de erro de fato ou da inexatidão material à
qual se refere o art. 89 do mesmo normativo, conforme transcrito a seguir:
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
12
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art.90.

O Pedido de Restituição apresentado trata na verdade de uma faculdade que a
legislação tributária oferece ao contribuinte, no caso, compensar prejuízos de exercícios
anteriores, e que o mesmo não exerceu quando da apresentação anterior das Declarações de
Compensação. Ou seja, não há que se falar em inexatidão material e sim de não exercício de
opção por parte da recorrente, o que inviabiliza duplamente a apresentação de uma DComp
retificadora, nos termos dos art. 88 e 89, e levou assim à saída da retificação via Pedido de
Restituição – PER.
Ocorre que é princípio basilar de hermenêutica jurídica que a lei não contém
palavras inúteis e conteúdo redundante ou desnecessário. Nesse sentido é forçoso admitir que se
a legislação veda a apresentação de uma DComp retificadora, não faz qualquer sentido permitir
que seja apresentado um Pedido de Restituição em seu lugar, até mesmo porque ambos possuem
uma mesma natureza instrumental reivindicatória relativamente à repetição de indébito, e por
óbvio que uma compensação e uma restituição trazem ambas em seu bojo a mesma questão
essencial de reconhecimento de direito creditório subjacente. Em outras palavras, não seria
exagero considerar que uma compensação é em última instância uma restituição na qual o crédito
não é feito em conta bancária. Logo, se a legislação veda uma retificação de DComp, por
consequência se está vedando a apresentação de um PER.
A propósito, quanto ao objeto em si, Saldo Negativo, importante destacar que,
como o Órgão Julgador de 1a instância assinalou, nos itens 52 e 53 de seu acórdão:
52. É verdade que a legislação de regência permite a apresentação de DIPJ
retificadoras, a qual tem a mesma natureza da declaração originalmente
apresentada. Mas, ainda que se apure, nas diversas DIPJ/Retificadoras, saldo
negativo diferente no seu elemento quantitativo, tal saldo negativo sempre será o
anteriormente apurado corrigido, retificado, a partir de componentes comuns ou
não, que contribuem ou na formação da base de cálculo ou na apuração dele,
presentes nas diversas DIPJ apresentadas.
53. E para fins de restituição/compensação, a legislação restringe a alteração do
saldo negativo no tempo, até a data de edição de decisão administrativa pela
autoridade competente.
Destaque-se ainda que o recorrente não está perdendo o direito de aproveitar os
prejuízos de exercícios anteriores, mas apenas de o fazer na apuração do ano-calendário 2010
tendo em vista que as Dcomps anteriores foram objeto de despacho decisório, podendo
aproveitar eventual saldo negativo decorrente em qualquer exercício posterior.
Por fim, importante destacar a incidência da Súmula CARF no 168, por via transversa
ao presente caso, pois se “Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
13
inexatidão material no preenchimento da DComp permite retomar a análise do direito creditório”,
por óbvio que não será permitida retornar à analise do direito creditório quando não houver
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DComp.
Quanto ao Parecer Cosit n. 02, de 28 de agosto de 2015, citado pela recorrente,
entendo que não é o caso de aplicação ao presente processo, tendo em vista:
1) Que o mesmo foi editado para uniformizar entendimento e procedimentos no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB quanto às
compensações efetuadas com pagamento decorrente de crédito indevidamente
declarado em DCTF, diga-se, erro de fato, o que não é o presente caso, que trata
de pedido de restituição decorrente do não exercício pela recorrente de opção
pela compensação de prejuízos fiscais de exercícios anteriores na apuração do
lucro real;
2) Que o presente processo possui característica especial de vedação de retificação
de pedido de compensação ou apresentação de pedido de restituição, conforme
já demonstrado, após marco temporal, a saber, emissão de despacho decisório
em DComp;
3) Que conforme art. 170 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional), a
autorização para compensação de créditos tributários dada pela lei, é dada nas
condições e garantias estipuladas pela própria lei ou, nos casos em que a
estipulação for atribuída à autoridade administrativa, pela legislação infralegal,
caso do presente processo relativamente ao art. 88 da IN RFB no 1300/2012,
que estabelece um limite temporal para a reanálise do direito creditório, e ao
art. 89 que estabelece uma condição de existência de erro de fato, que não
ocorreram na prática.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito,
negar provimento ao mesmo.

Assinado Digitalmente
CASSIANO ROMULO SOARES

VOTO VENCEDOR
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, redatora designada.
Peço licença para divergir do ilustre Relator.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
14
No caso, a DRF indeferiu o PER vinculado ao presente processo, sob o fundamento
de que o crédito declarado pela Recorrente já teria sido objeto de outras DCOMPs (n.
08864.73182.270912.1.3.02-0670,
n.
18007.68258.27013.1.7.02-4664,
40270.086064.270913.1.3.02-2505 e 21766.139747.290113.1.7.02-1950).
Sustenta a Recorrente, contudo, que o saldo negativo analisado nessas DCOMP não
se confunde com o crédito ora pleiteado, destacando que o indeferimento decorreu da ausência
de apreciação da DIPJ retificadora transmitida em 17.12.2015, da qual se originaria o direito
creditório declarado no PER.
E, a meu ver, assiste-lhe razão ao menos em parte.
Isso porque o fundamento adotado pela autoridade fiscal — existência de suposta
duplicidade de utilização do crédito — revela-se insuficiente para, por si só, infirmar o direito
creditório, quando não acompanhado de exame efetivo e completo dos elementos constitutivos
do crédito alegado, especialmente diante da superveniência de declaração retificadora que, em
tese, altera a base fática e jurídica anteriormente considerada.
Em tais circunstâncias, o indeferimento do pedido com base exclusiva em óbice
formal, sem a devida análise da origem, liquidez e disponibilidade do crédito, configura vício de
fundamentação e de instrução, incompatível com o dever de constituição adequada do juízo
administrativo.
Não se trata, portanto, de reconhecer desde logo a procedência do crédito
pleiteado, mas sim de afastar o fundamento utilizado para o indeferimento, por inadequação e
insuficiência, impondo-se o retorno dos autos à unidade de origem para que proceda à análise
integral da matéria.
A solução, nesses casos, deve prestigiar a lógica do processo administrativo fiscal,
evitando-se tanto a supressão de instância quanto o julgamento com base em cognição
incompleta, em consonância com o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72.
Com efeito, a jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que, identificada
a ausência de exame de aspectos essenciais à constituição ou à aferição do direito creditório,
deve-se determinar o retorno dos autos à origem para complementação da análise, sem prejuízo
da reabertura do contraditório a partir da nova decisão administrativa, assegurando-se a
adequada formação da convicção administrativa .
Dessa forma, o parcial provimento do recurso se justifica não como reconhecimento
do direito material vindicado, mas como medida necessária à regular instrução do feito e à
prolação de decisão devidamente motivada e exauriente.
Voto, assim, por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice
invocado pela autoridade fiscal na prolação do Despacho Decisório e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem, a fim de que seja proferido novo Despacho Decisório, precedido de
análise completa do crédito reclamado pelo contribuinte — inclusive com apreciação da DIPJ
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.873 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726671/2016-31
15
retificadora —, retroagindo-se, se necessário, à verificação da formação e disponibilidade do saldo
de prejuízo fiscal alegado, sem prejuízo da adoção de outras diligências que a autoridade fiscal
entenda cabíveis.
A partir de então, deverá ser regularmente reaberto o processo administrativo
fiscal, nos termos do Decreto no 70.235/72.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 409
DF CARF MF
Original